Tribunal: TJDFT
Processo: 0738315-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738315-50.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLARILSON ROBERTO DE DEUS LAMAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Flarilson Roberto de Deus Lamar contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 210616831 do processo n. 0716144-45.2024.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido pelo ora agravante contra o Distrito Federal (agravado), determinou o recolhimento das custas processuais da fase de cumprimento de sentença em relação aos honorários sucumbenciais, bem como a sua inclusão no valor da causa. Em suas razões recursais (ID 63938898), o agravante sustenta ser inexigível o recolhimento de custas iniciais referentes aos honorários de sucumbência devidos ao advogado da parte beneficiária da gratuidade de justiça, pois a execução não versa exclusivamente sobre a verba honorária. Aduz que, à luz do enunciado n. 306 da súmula do c. STJ, o exequente é parte legítima para requerer a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais do seu causídico. Alega que, “caso seja exigido o pagamento das custas iniciais, o processo será obrigado a prosseguir somente com relação ao crédito principal, o que viola o disposto no art. 23, §1o, do Estatuto da OAB”. Afirma que a determinação exarada pelo Juízo a quo viola os princípios da celeridade e da economia processual, porquanto acarreta a cisão do processo, com o início de nova demanda apenas para discussão dos aludidos honorários de sucumbência. Acrescenta que “a verba sucumbencial se integra no crédito principal, sendo, por conseguinte, estendido os efeitos da gratuidade de justiça ao seu causídico quanto à cobrança dos honorários sucumbenciais”. Colaciona precedentes deste e. TJDFT em pretenso amparo a sua tese. Sublinha, ainda, estarem reunidos os requisitos legais necessários para o deferimento do efeito suspensivo ao recurso. Requer, liminarmente, o deferimento de efeito suspensivo ativo ao agravo para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença sobre o crédito principal e a verba honorária, sem necessidade de recolhimento das custas iniciais. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a r. decisão, nos termos da liminar vindicada. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça na origem. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Transcreve-se, por oportuno, o teor da decisão agravada (ID origem 210616831), in verbis: I - Defiro à parte autora a gratuidade de justiça. Anote-se. II - Promova-se o recolhimento das custas processuais da fase de cumprimento de sentença em relação aos honorários sucumbenciais, bem como sua inclusão no valor da causa, haja vista que a concessão do benefício de gratuidade de justiça deferido à parte autora não se estende à pessoa de seu advogado, conforme entendimento do e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO QUE VERSA APENAS SOBRE O VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AO SEU ADVOGADO. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DO PREPARO, SALVO SE O PRÓPRIO ADVOGADO COMPROVAR QUE FAZ JUS À GRATUIDADE DA JUSTIÇA, HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA NOS AUTOS. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É "pacífico o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que o benefício de justiça gratuita concedido unicamente à parte não tem extensão à terceiros, porquanto a assistência judiciária gratuita é um direito personalíssimo e incomunicável, razão pela qual o seu deferimento à parte não implica a sua extensão ao patrono quando esse pleitear, em seu interesse, os direitos contidos no artigo 23, da Lei n° 8.906/94" (AgInt no AREsp 1.482.403/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019). 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a ausência de indeferimento expresso do pedido de Assistência Judiciária formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou, quando acompanhado da declaração de hipossuficiência, só podendo ser afastada por decisão judicial fundamentada, quando impugnada pela parte contrária, ou quando o julgador buscar no processo informações que desqualifiquem referida declaração (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016, DJe de 17/3/2016). 3. Na hipótese dos autos, constato que o pedido de assistência judiciária formulado nas razões recursais veio desacompanhado da declaração de hipossuficiência. Devidamente intimada para regularizar o preparo, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte ora agravante quedou-se inerte. Logo, é inafastável o reconhecimento da deserção do recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.224.518/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 29/5/2023.) III - As custas deverão ser recolhidas de acordo com a pretensão do advogado exequente, visto que o valor da causa é definido com base na pretensão formulada, em tese. IV - Ademais, indefiro o pedido de juízo 100% digital diante da ausência de indicação de telefone e email das partes. Anote-se. V - Após, retornem os autos conclusos para eventual suspensão do feito com fulcro na ação de n. 0714419-75.2024.8.07.0000. Prazo: QUINZE DIAS. Verifica-se, do ato judicial acima, que o Juízo de origem determinou a inclusão no valor da causa do montante referente aos honorários sucumbenciais que o advogado do autor/agravante entende fazer jus. E não há recurso quanto ao ponto. Logo, há preclusão sobre esse tópico da decisão, consoante art. 507 do CPC. O acréscimo determinado, por consecução lógica, está inserido exclusivamente na esfera econômica do advogado e, nessa medida, não se comunica com o patrimônio jurídico do autor/agravante. Na hipótese, apenas o autor/agravante é beneficiário da gratuidade de justiça, a qual ostenta caráter personalíssimo, condição obstativa de seu proveito pelo advogado constituído. Logo, a princípio, afigura-se hígida a determinação de recolhimento das custas sobre o valor dos honorários sucumbenciais, por não favorecer a parte autora. Acerca do tema, na linha acima externada, são ilustrativos os seguintes julgados deste e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO PELO ADVOGADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para obter justiça gratuita, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, a fim de preservar seu próprio sustento, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 2. A gratuidade de justiça é concedida à parte em caráter personalíssimo. Assim, o patrono da parte não pode usufruir do benefício para defender interesses próprios no curso da lide, a não ser que comprove não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 3. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do advogado e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 4. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1886238, 07027267420238070018, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2024, publicado no DJE: 12/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO PRINCIPAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTENSÃO AO PROCURADOR DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. I - O cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais requerido juntamente com a condenação principal não exime o Advogado da parte beneficiária da gratuidade de justiça de pagar as custas iniciais quanto ao seu pleito. II - A gratuidade de justiça é direito personalíssimo e não se estende ao Advogado da parte, salvo se ele demonstrar que faz jus ao benefício, §5o do art. 99 do CPC. Mantida a r. decisão que, diante do não recolhimento das custas pertinentes ao cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais, recebeu unicamente o pleito quanto ao crédito principal, requerido pela autora. III - Agravo de instrumento desprovido. ( . (Acórdão 1787445, 07403779720238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 6/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de tal quadro, não ressai a probabilidade de provimento do recurso, conjuntura apta a indeferir o pleito de tutela de urgência, haja vista a necessidade da presença conjunta dos requisitos previstos no art. 995 do CPC. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Assim, vale repetir, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora